Tribunal: STF
Processo: HC 166969
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – LIMINAR – PREJUÍZO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o habeas:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Araucária/PR determinou a suspensão do mandato de vereador do Município de Araucária, ocupado pelo paciente, ante a suposta prática dos crimes de corrupção passiva e organização criminosa.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas de nº 484.498/PR. 
    O impetrante aponta excesso de prazo para formação da culpa, a projetar no tempo a cautelar. Argui incompetência do Juízo para afastar, cautelarmente, membro do Poder Legislativo. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da cautelar, reconduzindo-se o paciente ao cargo eletivo. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça revelou haver a Quinta Turma, em 5 de março de 2020, no recurso ordinário em habeas corpus nº 110.808, afastado medidas cautelares impostas, dentre quais a alusiva à suspensão do mandato parlamentar.
    2. Ante a notícia de haver a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no recurso ordinário em habeas corpus nº 110.808, revogado a suspensão do mandato de vereador, tem-se o prejuízo do pedido de implemento de medida acauteladora, no que voltado à obtenção de idêntica providência. 
    3. Publiquem.
Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator